Tribunal: TCU
Processo: 010.207/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1360/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do item 1.7, do Acórdão 5330/2015-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 4), esse Acórdão foi proferido no âmbito do TC Processo 015.638/2012-0 , que cuidou de representação acerca de possíveis irregularidades envolvendo a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para a concessionária MRS Logística S/A (MRS) proceder à destruição, comercialização e substituição de bens móveis e imóveis operacionais ferroviários, sem autorização prévia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, cumprida a recomendação constante do subitem 1.7.1 e não aplicável a do subitem 1.7.2, ambas do Acórdão 5330/2015-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia deste acórdão proferido à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informando-os que pode ser obtido por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e c) apensar em caráter definitivo os presentes autos ao TC Processo 015.638/2012-0 , promovendo-se o seu encerramento automático, com fundamento no inciso I do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal c/c com o art. 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c o inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 010.207/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.